Tribunal: TJDFT
Processo: 0002381-31.2018.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ORIGEM ILÍCITA DEMONSTRADA. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO RÉU. ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. ABRANDAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro ao apontar o réu como autor do crime.
2. Cabe ao acusado, flagrado na posse de bem produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
3. Não há falar que se em desclassificação do crime para a modalidade culposa, quando a prova é robusta no sentido de que o acusado adquiriu objeto de valor que sabia ser produto de crime.
4. Sendo a pena corporal inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e o réu reincidente, com apenas uma circunstância judicial negativa, cabível o regime inicial semiaberto.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.